Tribunal: TJMT
Processo: 1021384-90.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021384-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (APELANTE), RAFAEL CAVALCANTI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 140.829.987-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIMENTO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E BOLETO BANCÁRIO - SUPERENDIVIDAMENTO - NÃO CARACTERIZADO - POSSIBILIDADE DE DESCONTOS - TEMA N.º 1.085 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver. Compete ao correntista vigiar seus gastos quando da contratação dos empréstimos com desconto em conta corrente e na utilização de cartão de crédito.

4. Eventuais escolhas equivocadas podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha do consumidor que detém liberdade para contratar.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMIZAEL JOSE CANDIDO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento” n.º
1021384-90.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor
de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a ação ante a falta de demonstração de sua condição de superendividado, ausente o interesse processual, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, apesar do juízo julgar improcedente o pedido alegando que os descontos sofridos pelo recorrente não ultrapassariam a margem legal, existem descontos bancários consignados, descontos bancários com débito automático, cartão de crédito, e pagamentos bancários avulsos, que, no total, descontam mais de 74% (setenta e quatro por cento) de desconto em sua renda líquida.

Cita que “
é indubitável o superendividamento do autor da ação e mesmo assim, o procedimento da lei de superendividamento foi totalmente desrespeitado no processo em apreço, indo diretamente contra o prescrito no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor
”, estando impossibilitado de arcar com as suas dívidas vencidas e vincendas, encontrando-se em situação de irreversibilidade financeira.

Informa que “
a solução é a readequação das dívidas para que sejam pagas sem comprometer o mínimo existencial, restabelecendo o equilíbrio contratual, devido a violação por parte dos credores, dos deveres de cuidado, prevenção e informação, que emergem da boa-fé objetiva
”.

Diante do exposto, requer o autor a anulação da sentença e o retorno do processo a instância de primeiro grau para instauração da fase de repactuação do processo de superendividamento.

Contrarrazoando o recurso interposto, a ré Banco do Brasil S/A, por sua vez, além de impugnar a gratuidade de justiça concedida à parte adversa, defende que “
a parte demandante agiu no seu exercício de contratar com a livre manifestação da vontade, realizando diversas transações bancárias, não podendo alegar agora sua própria torpeza ou ainda contratações e evolução da dívida de forma excessiva
”.

Aduz que “
o simples fato da requerente ter comprometido parte do seu salário com empréstimos pessoais (contratados por livre e espontânea vontade, diga-se de passagem) não caracteriza superendividamento e não ofende a dignidade da pessoa humana, até porque não se sabe a destinação desses empréstimos
”.

Declara que “
a pretensão da parte autora viola o princípio da boa-fé objetiva que deve reger os contratos firmados entre as pessoas, princípio cardeal do moderno direito das obrigações, que se aplica a ambos os contratantes, a postura de voluntariamente assumir compromissos aos quais não era compelido a fazê-lo e, pouco depois, pretender alterá-los unilateralmente, sem razões supervenientes a justificar tal alteração
”.

Assim, considerando não ter restado caracterizada a situação de superendividamento da parte adversa, requer a apelada o desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional Cartão de Credito Consignado com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n.º 1045979-90.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Ingressou o autor com a presente demanda pleiteando a repactuação de suas dívidas bancárias, alegando que atualmente comprometem 75% (setenta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal, pugnando seja a quantia destinada para o pagamento das dívidas bancárias limitada à 35% (trinta e cinco por cento) de seu rendimento líquido.

O juízo a quo, entendendo que os descontos levados a efeito pela parte ré não excedem o limite legal, não se tratando de superendividamento, intimou o autor a emendar a petição inicial, sanando a irregularidade apontada, sob pena de extinção.

Ato contínuo, o autor apenas reitera os argumentos apresentados na petição inicial, sem, contudo, anexar novos documentos capazes de mudar o entendimento do julgador.

Desse modo, sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou extinta a ação, considerando que a parte autora não demonstrou sua condição de superendividado, estando ausente o interesse processual; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Prefacialmente cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que a ela não assiste razão.

No que tange à impugnação da ré quanto à gratuidade de justiça concedida à autora, tem-se que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

Desse modo, não apresentando a instituição bancária ré documentos hábeis a afastar a benesse concedida à parte autora, sua irresignação não merece acolhimento.

Ao caso, cumpre reiterar que o Decreto Municipal de Cuiabá n.º 8.935 de 2022 fixa o artigo 7.º do Decreto n.º 5.412 de 2013, que dispõe que “
a soma mensal das consignações facultativas não excederá a 55% (cinquenta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, excluídos do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas e as prestações referentes a quitação de convenio ou cooperações técnicas disponibilizadas aos servidores pela associação dos servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Cuiabá - ASPE e demais sindicatos ou entidades de classe de servidores para aquisição de bens e serviços [...]
”.

Ao analisarmos os holerites juntados pelo autor (id. 188574177), tem-se que os descontos em folha de pagamento não ultrapassam o limite legal de 55% (cinquenta e cinco por cento), eis que há apenas os descontos “B.BRASIL CONSIGNAÇAO” no valor de R$ 2.057,70 (dois mil e cinquenta e sete reais e setenta centavos); “SINATTRAC” de R$ 98,04 (noventa e oito reais e quatro centavos) e “BANCO SANTANDER” de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais).

No que tange aos demais débitos, insta informar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente vinculante Tema n.º 1.085, afastou a limitação da amortização mensal de parcelas de empréstimos da remuneração do devedor em caso de descontos realizados em conta corrente.

Assim, referida limitação não deve prevalecer quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente e, entendimento análogo é aplicável às faturas de cartão de crédito.

Isso porque, os descontos em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito, uma vez que inexiste regramento legal específico.

Assim, carece de juridicidade a aplicação do mesmo regramento aplicável ao empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento ao mútuo específico para desconto em conta corrente ou boleto - repise-se, que não seja conta-salário, a qual dispõe de disciplina normativa própria -, em função da ausência de razoabilidade em fazer incidir as mesmas regras de Direito onde as razões fundamentais são distintas.

Desse modo, em que pese a situação apresentada pelo autor, em consonância com o entendimento recentemente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é o caso de denegar o pleito de repactuação de dívidas e limitação quanto aos contratos com desconto em conta corrente ou faturas de cartão de crédito.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. VIA. INADEQUAÇÃO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
SUPERENDIVIDAMENTO
.
DESCONTOS
.
CONTA CORRENTE
.
POSSIBILIDADE
.

1. As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma. 2.
A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos
.

3. O desconto em folha de pagamento - ou empréstimo consignado - beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Trata-se de forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. 4.
O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco
. 5. Apelação desprovida. (TJDFT - Acórdão 1726761, 07039173920228070003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos bancários. Pretensão do autor de limitação dos descontos relativos a empréstimos e demais contratos a 30% de seus rendimentos líquidos e de suspensão do pagamento de parcela mínima de cartão de crédito e dos empréstimos pelo período de seis meses. Improcedência. Irresignação. Empréstimo consignado. Autor servidor público do Estado de São Paulo aposentado. Limitação de descontos em folha de pagamento, no importe de 30% dos rendimentos líquidos, adequada ao preconizado pela Lei 10.820/2003, aplicada por analogia ao caso, em detrimento dos Decretos Estaduais n. 61.470/2015 e n. 61.750/2015. Observância do princípio da dignidade da pessoa humana, norma-matriz de cunho constitucional. Precedentes desta C. Câmara. Limitação deferida. Empréstimos com desconto em conta corrente. Descabida a aplicação analógica da limitação dos empréstimos consignados àqueles com débito em conta corrente. Entendimento consagrado em precedente vinculante -Tema 1085. Entendimento também aplicável às parcelas de cartão de crédito.
Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/21) que não afasta o entendimento consolidado no Tema 1085
.
Precedente
.
Limitação descabida
. Suspensão das cobranças das faturas de cartão de crédito e parcelas de empréstimos pelo período de seis meses. Descabimento.
Compete ao correntista vigiar seus gastos quando da contratação dos empréstimos com desconto em conta corrente e na utilização de cartão de crédito
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para limitar os descontos em folha de pagamento, no importe de 30% dos rendimentos líquidos do autor. (TJSP - Apelação Cível 1042448-46.2021.8.26.0224; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência para limitar os descontos efetuados pelos réus no contracheque da parte autora a 30% dos proventos do autor. Irresignação do Agravante.
O financiamento com o Agravante prevê o pagamento através de boletos bancários, que não está incluído na margem consignável e, portanto, não deve ser considerado para efeito de limitação dos descontos pleiteada nos autos
. Consoante jurisprudência do STJ não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente como no caso dos autos.
A decisão agravada não alcança o contrato entre o agravante e o agravado, eis que o pagamento se dá através de boletos bancários
. Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00949194420218190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 30/06/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Portanto, no caso em apreço, as provas e alegações trazidas não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis.

Eventuais escolhas equivocadas podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha do consumidor que detém liberdade para contratar. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional.

Observa-se que os empréstimos foram contraídos de forma espontânea, sem quaisquer vícios, consoante debatido ao longo da demanda. A conduta de firmar ajuste relativamente recente para, em seguida, pleitear a sua revisão junto ao Poder Judiciário, não atende aos ditames da boa-fé objetiva.

É incabível desconstituir um contrato, a princípio válido e eficaz, com base no fato de que os descontos totalizam alta monta que impede o autor de viver dignamente com o mínimo existencial, eis que foram contraídos de forma válida.

Assim, as alegações articuladas pelo ora apelante não são suficientes justificar a reforma da sentença impugnada e estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência pátria.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023